Tribunal: TJBA
Processo: 8074902-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
: AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8074902-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH OLIVEIRA E SILVA DA MOTA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O DIREITO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ATIVOS E INATIVOS COM PARIDADE VENCIMENTAL À PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CABÍVEL A EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO E NÃO NOVA IMPETRAÇÃO. CONFIRMADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NESTE SENTIDO DECIDIU ESTA CORTE AO NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NO MS Nº
8028605-28.2025.8.05.0000
.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por servidora aposentada do magistério estadual contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança individual, extinguindo o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. A agravante buscava a implementação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos, alegando defasagem remuneratória. A decisão agravada fundamentou-se na existência de decisão coletiva transitada em julgado, proferida no MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu idêntico direito aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos com paridade vencimental.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de interesse processual para a impetração de mandado de segurança individual quando já existe título judicial coletivo com eficácia subjetiva abrangente, reconhecendo o mesmo direito pleiteado.

I
II. Razões de decidir

O interesse processual exige a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional.

A existência de título coletivo transitado em julgado, abrangendo a impetrante, torna desnecessária nova ação individual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de decisão judicial coletiva com trânsito em julgado, reconhecendo direito idêntico ao pleiteado por servidores inativos com paridade, afasta o interesse processual em nova ação individual. 2. O mandado de segurança individual é incabível quando o provimento jurisdicional já se mostra desnecessário e inútil, por haver título executivo coletivo exequível."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, 22, §1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000; TJBA, MS nº 8060151-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Sessão 27/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8074902-30.2024.8.05.0000
, figurando como agravante

MARIA ELIZABETH OLIVEIRA E SILVA DA MOTA
e como agravados
SECRETARIO DE
ADMINISTRA
ÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de Agravo Interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)